Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711834-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AMARO DA SILVA AGRAVADO: MARCO AURELIO OSORIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luiz Amaro da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação dos imóveis penhorados. Em suas razões, o agravante alega que, ao avaliar os imóveis em questão, o Oficial de Justiça não observou o valor médio de mercado praticado na região. Afirma que, em rápida pesquisa feita na internet, encontrou, na mesma região, fazendas avaliadas entre trinta por cento (30%) e sessenta por cento (60%) a mais do que o preço em que suas fazendas foram avaliadas. Aduz que os imóveis penhorados superam em muito a dívida perseguida e que, caso seja mantida a decisão agravada, poderá sofrer graves prejuízos. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação, com base em critérios objetivos, devendo ser pontuados, de forma clara e precisa, os parâmetros de mercado utilizados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os imóveis serem alienados por valor que pode, futuramente, ser considerado abaixo do valor de mercado, gerando prejuízo irreversível ao agravante. Por outro lado, ao menos por ora, os argumentos trazidos pelo recorrente não parecem revestir-se de plausibilidade. Com relação à irresignação do agravante acerca dos valores em que o Oficial de Justiça avaliou os imóveis, veja-se o seguinte trecho da decisão agravada: “O executado alega que o Oficial de Justiça avaliou o hectare de terra das duas fazendas bem a baixo do valor de venda praticado na região de Cavalcante/Santa Teresina. Contudo, verifico que as pesquisas realizadas pelo executado dizem respeito a imóveis com características diversas das fazendas avaliadas. Vê-se na certidão do Oficial de Justiça que as fazendas não possuem benfeitorias, possuem solo misto contendo partes argilosas e pedregosas e a vegetação é composta de cerrados, matas e campos. Diferente das fazendas pesquisadas e que embasam a alegação do executado, as quais possuem edificações, infraestrutura, fonte de água, plantações etc e que influem no preço do imóvel, sendo que não foram apresentados imóveis similares aos penhorados neste processo para efeitos comparativos. Ademais, na avaliação anterior (ID 41877852 – Pág. 119) realizada 29/08/2018, a Fazenda Apocalipse foi avaliada em R$ 85.794,30 e a Fazenda Salomão avaliada em R$ 141.674,55”. Contudo, o agravante não apresentou motivos capazes de infirmar as ponderações feitas pela Magistrada singular. Com efeito, o recorrente não deduziu qualquer argumento sobre a constatação da Juíza de que as fazendas pesquisadas na internet possuem características bem distintas das fazendas penhoradas. Dessa forma, indefiro a concessão do efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022 01:17:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator